Tribunal: CARF
Processo: 11831.000714/2001-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.000714/2001-41
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.725 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALERTA SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PRECEDENTES QUE NÃO
SÃO APTOS A DEMONSTRAR A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não se conhece de recurso especial quando a divergência não se dá entre
entendimentos acerca de um mesmo contexto fático e jurídico mas, pelo
contrário, decorre da análise de diferentes situações de fato.
Tanto no acórdão recorrido quanto nos paradigmas apresentados os valores
pleiteados constaram das DIRFs mas não dos comprovantes de retenção
apresentados pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado) e
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.000714/2001-41
Fl. 1337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000714/2001-41

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão no 1402-00.894 da 4a Câmara/2a Turma Ordinária da 1a Seção, proferido em 02
de fevereiro de 2012, que deu provimento parcial ao recurso voluntário, assim ementado:
Acórdão recorrido: 1402-00.894
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO
DE RECOLHIMENTOS DE IRPJ.
Verificada em diligência fiscal que o contribuinte faz prova de parte das
retenções em fonte que pleiteou restituição, cumpre reconhecer o respectivo
saldo negativo de recolhimentos do IRPJ. Recurso Voluntário provido em
parte.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o saldo negativo do imposto de
renda dos anos-calendário de 1996 a 2000, apurado a partir das retenções do
imposto de renda retido na fonte, no valor total de R$ 847.665,19, subtraindo-
se o valor do IRPJ apurado nesses mesmos anos, cujo somatório é de R$
708.201,46, homologando-se as compensações até o valor reconhecido, nos
termos do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.

Os autos do processo foram movimentados para PGFN em 15/02/2012 para
ciência, conforme despacho de expediente (e-fls. 1280). O Recurso Especial foi apresentado em
28/02/2012.
Sustenta a Recorrente que o acórdão recorrido considerou o montante do IRRF
com base em DIRF (R$847.665,19), e não o somatório apurado de acordo com os comprovantes
apresentados, ou seja, informes de rendimentos e de retenção emitidos pela fonte pagadora,
conforme demonstrativo elaborado pela diligência fiscal (R$582.695,62). Sobre o assunto, o
voto condutor do acórdão recorrido assim observou:
Por sua vez, os valores das retenções em fonte confirmados nas DIRF, coluna 3 da
segunda tabela acima, estão em razoável consonância com os comprovantes
apresentados pelo contribuinte, superando-os, portanto deve ser este o valor reconhecido
(R$ 847.665,19 - fls. 652).
Apresenta, então, os seguintes paradigmas para sustentar a sua tese de que o IRRF
somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos:
Acórdão paradigma 1302-00.015:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica — IRPJ e Outro
Ano-calendário: 1994 e 1995
Fl. 1338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000714/2001-41

COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITOS
DE
TERCEIRO.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE Ao dispor que o sujeito
passivo que apurar crédito, passível de restituição ou ressarcimento, pode
utilizá-lo na compensação de débitos próprios, o capt do artigo 74 da Lei n-
9.430/96, na redação que lhe foi dada pela Lei n° 10.637, de 2002, excluiu do
regramento estatuído, bem como do que foi introduzido pelas normas que lhe
foram supervenientes, a compensação com créditos de terceiros, eis que quem
apura o crédito não é outro senão aquele que detém a titularidade do direito.
Inadmissível, no caso, a interpretação das disposições dos parágrafos 4° e 5o do
artigo em referência dissociada do estabelecido pelo seu caput.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO. INAPLICABIL1DADE À evidência, o prazo estampado no
parágrafo quarto do art. 150 do Código Tributário Nacional, não obstante
representar termo fatal para constituição de créditos tributados nos casos por
ele alcançados, não se aplica aos pedidos de reconhecimento de direito
creditório, que, no caso de pessoa jurídica, dependem de provocação do
interessado.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO.
INDISPENSABILIDADE Ex vi do disposto no artigo 55 da Lei no 7.450, o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá
ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Recurso Voluntário Negado.
Acórdão paradigma 1401-00.115:
Assunto: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. O disposto no § 5° do artigo 74 da Lei n°
9.430/96, com a redação dada pelo art. 17 da Medida Provisória n° 135, de 30
de outubro de 2003, convertida na Lei n°10.833, de 29 de dezembro de 2003,
segundo o qual considera-se homologada tacitamente a compensação objeto de
pedido de compensação convertido em declaração de compensação que não
seja objeto de despacho decisório proferido no prazo de cinco anos, contado da
data do protocolo do pedido, independentemente da procedência e do montante
do crédito, aplica-se somente a partir de 30/10/2003.
RETENÇÃO NA FONTE - COMPROVAÇÃO - O imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado, na
declaração de ajuste do período, pela pessoa fisica ou jurídica, se a interessada
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DA CSLL. A pessoa jurídica poderá
compensar o valor de até 1/3 da COFINS efetivamente pago, relativo aos
meses do ano-calendário, na apuração de 31/12/1999 (ajuste anual), sendo que
Fl. 1339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000714/2001-41

o excesso não compensado no ajuste anual não poderá ser compensado e nem
utilizado em períodos posteriores."
Em o Presidente da Quarta Câmara da Primeira Seção deu seguimento ao recurso
especial.
Cientificado em 23 de dezembro de 2016, o contribuinte não se manifestou.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso é tempestivo. Passo a analisar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
das condições previstas no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF 343/2015, dentre as quais se encontra a demonstração da divergência
jurisprudencial:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Fl. 1340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000714/2001-41

Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores
dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
O acórdão recorrido decidiu que, no caso de os valores das DIRFs serem maiores
que os constantes dos comprovantes de retenção apresentados pelo contribuinte, prevalece a
informação das DIRFs. Houve, no caso, uma contraposição entre as informações de que a
Receita Federal já dispunha (eis que as DIRFs são declarações enviadas pelas fontes pagadoras à
Receita Federal) e os valores constantes dos comprovantes de rendimentos que o contribuinte
conseguiu apresentar.
O contexto dos votos condutores dos acórdãos paradigma traz situação
sensivelmente diferente. No caso do acórdão 1302-00.015, analisa a diferença entre os valores
da DIRF e dos comprovantes de retenção no caso em que o valor da DIRF é inferior aos dos
comprovantes de retenção e o contribuinte pleiteia valor maior do que o informado nas DIRFs.
Também é esta a situação do acórdão 1401-00.115, caso em que, já na análise inicial feita pela
unidade de origem, foram aceitos como créditos os valores adicionais constantes dos
comprovantes de retenção que não constavam das DIRFs e remanesceram em discussão, apenas,
os montantes em valor superior ao constante das DIRFs, e para os quais o contribuinte não
logrou apresentar comprovantes de retenção.
Ou seja, no caso dos acórdãos paradigma confia-se na informação constante das
DIRFs, mas o contribuinte pleiteia um valor maior, buscando reunir os documentos respectivos.
Em nenhum momento se questiona o valor das DIRFs como incorreto, apenas se investiga se,
além dele, há montantes adicionais eventualmente não informados pelas fontes pagadoras.
Neste sentido, os acórdãos paradigma inclusive convergem com o entendimento
do acórdão recorrido, de que o contribuinte tem como crédito de IRRF, no mínimo, o valor
indicado nas DIRFs pelas fontes pagadoras. De todas as decisões se extrai que, se o contribuinte
pretender pleitear valor maior que o da DIRF, é que deve mostrar o respectivo comprovante de
retenção.
Isso ocorre porque a discussão dos acórdãos paradigma não versa sobre o que
deve prevalecer, se DIRF ou comprovantes de retenção, mas exclusivamente sobre a prova das
retenções que não constavam quer da DIRF quer de comprovante considerado hábil pela Receita
Federal. Situações bem diferentes da do acórdão recorrido, de que os valores pleiteados
constaram das DIRFs mas não dos comprovantes de retenção apresentados pelo contribuinte.
A divergência se dá, assim, não entre entendimentos acerca de um mesmo
contexto fático e jurídico mas, pelo contrário, decorre da análise de diferentes situações de fato.
Neste sentido oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
Fl. 1341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.725 - CSRF/1a Turma
Processo no 11831.000714/2001-41

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 1342
DF CARF MF
Documento nato-digital